Tribunal: STF
Processo: Rcl 78890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NO ARE 1.218.084 E NOS REs 464.867/SP, 226.855/RS E 328.111/DF. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 6 E 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MÁ-FÉ PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito a dispositivos constitucionais, às Súmulas Vinculantes 6 e 10, assim como  ao que foi decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.218.084 AgR e nos REs 464.867/SP, 226.855/RS e 328.111/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) se o ato reclamado violou precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal; e (ii) se, no caso concreto, há a configuração de má-fé processual.



    III. Razões de decidir



    3. Não foram localizadas as mencionadas decisões que afirmadamente teriam sido proferidas no ARE 1.218.084 AgR e nos REs 464.867/SP e 328.111/DF e violadas pela autoridade reclamada. 



    4. Quanto à Súmula Vinculante 6, apesar de ela existir, não tem o conteúdo afirmado na petição inicial. 



    5. Quanto ao RE 226.855/RS, a petição inicial também traz declarações falsas, pois, na oportunidade, esta Suprema Corte cuidou da correção monetária dos saldos do FGTS em decorrência dos planos econômicos conhecidos pela denominação Bresser, Verão, Collor I  e Collor II, matéria completamente estranha à que o demandante pretende discutir por meio desta reclamação.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais os reclamantes não integraram a relação processual.



    7. Em relação à Súmula Vinculante 10, trata-se de alegação manifestamente descabida, porquanto o reclamante não demonstra minimamente em que consistiria a violação do verbete.



    8. As páginas da petição inicial têm a marca d’água “Criado com MobiOffice”. Esse fato, aliado às citações de julgados inexistentes, assim como às afirmações falsas sobre o conteúdo de súmula vinculante e acórdão desta Suprema Corte, permite concluir que o advogado subscritor da exordial possivelmente usou ferramenta de inteligência artificial na elaboração da petição inicial e, sem nenhuma revisão posterior, de forma temerária, protocolou-a no Supremo Tribunal Federal, o que caracteriza má-fé processual. 



    9. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art, 80, V; Lei n. 8.906/1994. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023; Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023; Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021; Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016; Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020.